Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ATINENTE À (IN)CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS NO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2o, §5o, DA LEF. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA ESTÃO PAUTADOS EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL (LC No 435/2001). APLICAÇÃO DA SELIC (LC No 943/2018). IMPOSSIBILIDADE. DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Segundo o STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).
1.1. Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionadas encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais- LEF. A ausência de qualquer desses requisitos ensejará ausência de liquidez, certeza e, consequentemente, o título não será passível de ser exigível.
1.2. Conquanto a inconstitucionalidade de dispositivo legal como fundamento para a inexigibilidade do tributo possa ser objeto de exceção de pré-executividade, não se pode perder de vista que sua demonstração deve ocorrer por meio de prova pré-constituída, ou seja, desde que não seja necessária dilação probatória, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ.
1.3. Na espécie, a agravante afirmou que a CDA executada é nula em razão de os juros aplicados estarem pautados em dispositivo legal declarado inconstitucional, sendo desnecessária dilação probatória a fim de deslinde da matéria, não havendo se falar em inadequação da via eleita.
2. Verificada a presença dos requisitos legalmente exigidos, não se vislumbra qualquer nulidade ou obstaculização da defesa.
3. Sobre a o índice de juros e correção monetária e demais encargos, em 14/2/2017, o Conselho Especial desta Corte, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, seguindo jurisprudência do STF, declarou incompatível com a Constituição da República o art. 2o da LC no 435/2001 “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais”. Desse modo, uma vez que o índice adotado pela União é a SELIC, entendeu-se que o art. 2o da LC no 435/2001 seria inconstitucional sempre que o conjunto dos índices - INPC e juros moratórios - ultrapassasse o percentual da taxa SELIC. Após a interposição de embargos de declaração, aquele órgão colegiado entendeu por bem modular os efeitos do referido acórdão, estipulando que estes somente passariam a incidir a partir da data do julgamento (14/2/2017).
3.1. A par disso, foi editada a LC no 943/2018, que, alterando a LC no 435/2001, instituiu a incidência da SELIC como fator de atualização monetária.
3.2. O entendimento firmado no AIL 2016.00.2.031555-3 encontra-se em consonância com o decidido no ARE n° 1.216.078 (Tema n° 1.062), julgado em 2019, no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
3.3. Na CDA que embasa a execução, o crédito é de natureza tributária e diz respeito à inadimplência do imposto de ICMS, referente aos anos de 2012 a 2015, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 2016. Logo, à época da inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o entendimento firmado na AIL 2016.00.2.031555-3 e com a modulação dos efeitos que lhe foi conferida, é aplicável a literalidade do art. 2o da LC no 435/2001.
3.4. A sentença prolatada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária n° 0704766-34.2020.8.07.0018 excluiu a incidência da SELIC sobre os créditos perseguidos na execução fiscal que fundamenta este recurso, pois referentes ao período de 2012 a 2015, com inscrição em Dívida Ativa em 2016.
4. Recurso desprovido.